Tribunal: TJSP
Processo: 2213199-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Matéria de ordem pública - Inocorrência – Prescrição é determinada pela negligência da parte à propositura da ação, ou, no curso desta, não observando condições estabelecidas em lei – Condição não configurada – Não verificação de decurso do lapso temporal prescricional com os autos paralisados em arquivo – Inocorrência da prescrição intercorrente.
PENHORA -

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Matéria de ordem pública - Inocorrência – Prescrição é determinada pela negligência da parte à propositura da ação, ou, no curso desta, não observando condições estabelecidas em lei – Condição não configurada – Não verificação de decurso do lapso temporal prescricional com os autos paralisados em arquivo – Inocorrência da prescrição intercorrente.
PENHORA - Bloqueio de valores em conta corrente – Demonstrativo de pagamento mensal indica que o valor bloqueado decorre da remuneração do executado-agravante – Impenhorabilidade – Inteligência do art. 833, IV, do CPC/2015 – Liberação do valor ao executado – Decisão reformada.
Recurso parcialmente provido.